Tribunal: TJDFT
Processo: 0734946-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. COMPENSAÇÃO. ALIMENTOS IN NATURA. EXCEÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar do entendimento sedimentado na jurisprudência no sentido de que não é cabível a compensação de alimentos em pecúnia com valores pagos in natura, a jurisprudência tem admitido a mitigação desse entendimento para evitar enriquecimento ilícito.
1.1. “Esta Corte Superior de Justiça, sob o prisma da vedação ao enriquecimento sem causa, vem admitindo, excepcionalmente, a mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos. Precedentes.” (REsp n. 1.501.992/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 20/4/2018).
2. No caso dos autos, foram fixados alimentos em sede de antecipação de tutela e, até a prolação da sentença, o alimentante arcou, também, com alimentos in natura, sendo necessária a compensação desses valores, evitando-se enriquecimento ilícito. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.